Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008086-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA - CPF: 700.858.511-08 (EMBARGANTE), THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA COSTA - CPF: 032.090.702-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO – DISPLICÊNCIA DA PARTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – MANDADO DE SEGURANÇA COM ORDEM DENEGADA -

CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ante a parte embargante não ter realizado a requerida sustentação oral no julgamento do recurso de agravo interno. Isso porque, conforme consta na intimação de pauta de julgamento id. 214084192, que os autos retirados da pauta do
Plenário virtual
e incluídos em sessão presencial física ou por videoconferência posterior, devem ter a sua inscrição para sustentação oral por meio da ferramenta Clickjud
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
sempre que o processo for levado a julgamento, nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria 298/2020.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de agravo interno manejado pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 208419195, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, que objetivava a declaração de nulidade do administrativo que eliminou o impetrante de certame.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e deixou de seguir jurisprudência e precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção.

Alega que “a decisão embargada sequer faz menção a pedido de sustentação oral, mesmo diante da retirada dos autos da pauta de julgamento virtual após a clara oposição do embargante e seu pedido de sustentação oral”, caracterizando assim cerceamento de defesa uma vez que impossibilitou que o patrono do embargante não somente acompanhasse o julgamento do recurso como também o impediu de trazer, em sustentação oral, fatos de extrema relevância que certamente influenciariam no julgamento do mérito, e por isso requer a anulação do julgamento e a oportunização da sustentação oral em novo julgamento por videoconferência.

Explica que, tanto em sede de apelação quanto em sede de agravo interno o embargante demonstrou incansavelmente que a demanda não gera violação ao princípio da isonomia, uma vez que desta demanda se limita à anulação do ato administrativo devido à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, decorrentes de excesso de formalismo na condução do ato, ou seja, dentro da exceção inserida no Tema 485 do STF.

Conclui que, trouxe ao conhecimento deste Relator, inclusive, a existência de processos correlatos ao caso concreto, tratando do mesmo certame, nos quais houve o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, e que no caso tratado nestes autos, o embargante, é profissional autônomo que nunca exerceu cargo ou emprego público, entendeu que a regra tratada no item “h” não se aplicava a ele, e por isso a eliminação por tal documento é puro excesso de formalismo, haja vista que tal documento não impede de constatar qualquer fato ou conduta desabonadora, o que viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, pugnou pelo recebimento e provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as alegadas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de agravo interno manejado pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 208419195, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, que objetivava a declaração de nulidade do administrativo que eliminou o impetrante de certame.

Primeiramente, no que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa ante a parte embargante não ter realizado a requerida sustentação oral no julgamento do recurso de agravo interno, não prospera.

Isso porque, conforme consta na intimação de pauta de julgamento id. 214084192, que os autos retirados da pauta do
Plenário virtual
e incluídos em sessão presencial física ou por videoconferência posterior, devem ter a sua inscrição para sustentação oral por meio da ferramenta Clickjud
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
sempre que o processo for levado a julgamento, nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria 298/2020.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“[...]
O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu o apelante do certame, face à juntada da documentação na fase de investigação social de forma incompleta.

Com efeito, segundo a documentação acostada aos autos, o resultado da investigação social da parte apelante foi de “não recomendado”, tendo sido rejeitado o recurso administrativo interposto na sequência para questionar a decisão da banca examinadora. (Id. 163343199, fl.03):

“Em análise ao recurso elaborado pelo(a) candidato(a), esta Comissão de Investigação Social indefere as alegações feitas e faz remissão ao relatório inicial, no qual encontra-se os fundamentos de fato e de direito da NÃO RECOMENDAÇÃO, conforme EDITAL No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. O referido Relatório de Investigação Social encontra-se disponível para o(a) candidato(a) na Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT, localizada no Quartel do Comando Geral - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 6135 - bairro Novo Paraíso, Cuiabá - MT, 78049-090. Informações pelo e-mail contrainteligenciadaci@pm.mt.gov.br”. (Id. 163343199, fl.03):

Nesse contexto, não há que se falar em violação de direito líquido e certo, uma vez que o apelante encaminhou a documentação, em desacordo às normativas previstas no Edital.

Observemos, no ponto de interesse, o instrumento editalício:

“(...)

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

(...)

18.4. O candidato deverá enviar a documentação referida no subitem 18.6 deste edital, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso.

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Cópia autenticada da seguinte cópia autenticada do documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física-CPF ou certidão expedida pela Receita Federal;

c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão do curso superior;

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

(...)

18.14 – Os candidatos que não entregarem a documentação referente à avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.

(...)” (destaquei).

A regra editalícia supracitada, não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da documentação nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, irrelevante a entrega quando da interposição do recurso administrativo, ante a ausência de previsão neste sentido, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco implica em excesso de formalismo.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (...).

III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III - A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII - No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato - que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -, a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.(...)” (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Destarte, verifica-se que a eliminação do apelante ocorrera estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, inexistindo direito líquido e certo do Recorrente em prosseguir no certame. [...]”

Diante dessas considerações, acharam por bem, negar provimento o agravo interno do ora embargante e manter a decisão recorrida inalterada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024